Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO ADVINDA DE ASSOCIAÇÃO. DÉBITO ASSOCIATIVO. MENSALIDADES. SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TERMO DE ADESÃO APÓCRIFO. ADESÃO INCONTROVERSA. RECONHECIMENTO PELO ASSOCIADO AO DEFENDER QUE ADIMPLIRA AS PARCELAS PERSEGUIDAS. NEGATIVA DE ADESÃO. POSTURA CONTRADITÓRIA. ADESÃO. MOTIVAÇÃO. CONTEMPLAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM AMBIENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO CONSUMADA. CONDIÇÃO. ADESÃO À ENTIDADE. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIADORA. DIREITO. FATOS CONSTITUTIVOS. PROVA. REALIZAÇÃO. ASSOCIADO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DÉBITO INCONTROVERSO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA INEXISTENTE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, I e II). RÉU. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, impugnação à gratuidade de justiça, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que o beneficiário qualifica-se como empresário individual se não sobejam outros elementos indutores da renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. Aviada pretensão de cobrança de contribuições associativas, à associação autora fica reservado o ônus de evidenciar a adesão ao quadro de associados e, sendo a adesão motivada por objetivo específico, a consumação da prestação que lhe estava reservada, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de elementos que induzem certeza sobre a adesão do associado acionado e a consumação do objeto da adesão, ao associado fica imputado o encargo de provar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, consoante dispõe a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
6. Conquanto não firmado o instrumento via do qual seria formalizada a adesão ao quadro de associados, que se destinara à viabilização da aquisição, pelo aderente, de imóvel residencial via de programa habitacional, encerrando a adesão à associação condição para participação e contemplação com a aquisição almejada, comprovada a realização da motivação da adesão, aliada à postura assumida pelo aderente, que, conquanto tenha aventado que não teria aderido, sustenta que teria solvido as mensalidades perseguidas sem negar que a distribuição de imóvel que o beneficiara contara com a intermediação da entidade, assumindo nítida postura contraditória, restam corroborados a adesão e a inadimplência, pois não evidenciados os pagamentos aventados, que encerrava fato extintivo do direito invocado, determinando a condenação do réu ao pagamento do que se obrigara e não adimplira (CPC, art. 373, I e II).
7. Defronte a comprovação da realização do contrato associativo, inclusive porque sobejara como fato incontroverso, a não comprovação, pelo associado, da subsistência de fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito invocado em seu desfavor, concernente ao pagamento das mensalidades às quais ficara enlaçado, sobejando a inexistência de comprovação da quitação aventada, implica a assimilação do aparato material exibido pela parte credora como apto a lastrear a condenação que perseguira na exata expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.